Tribunal: TJDFT
Processo: 0000589-33.1999.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. homicídios qualificados. pronúncia. materialidade. indícios suficientes de autoria. comprovação. qualificadoras. decote. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV (por duas vezes), e no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do recorrente, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, devem ser afastadas.
III. Razões de Decidir
3. Constatada a existência de acervo probatório consistente, formado por provas orais e prova técnica que corroboram confissões extrajudiciais, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal.
4. Ausente manifesta improcedência, as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 14, inciso II; Código de Processo Penal, artigos 155, 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0714221-75.2024.8.07.0020, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025, DJe 27.10.2025; TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0700109-06.2025.8.07.0008, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025, DJe 12.12.2025; TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0703708-84.2024.8.07.0008, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 28.8.2025, DJe 12.9.2025; TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0708792-83.2021.8.07.0004, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025, DJe 9.12.2025.